Tribunal: STJ
Processo: 5648640-46.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874936 - GO (2025/0076039-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUIS ANTONIO MACIEL PITALUGA
ADVOGADO
: PAULO GUSTAVO PEDREIRA E SOUSA - GO020527
AGRAVADO
: BOM TEMPO GRAFICA & EDITORA LTDA
ADVOGADO
: DIONISIO TEIXEIRA JAPIASSU - GO012557
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO EMBARGADO.
É intempestivo o agravo recurso especial interposto após o
1.
prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, §
5o, do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a suspensão de
1.1.
prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro não impede a prática
de atos processuais, inclusive intimações/publicações. Desse
modo, intimada a parte durante o período tratado pelo art. 220 do
CPC/15, a contagem do prazo recursal tem início no primeiro dia
útil seguinte a 20 de janeiro.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 10c5b558-4eea-4c0f-9465-97622fb3eeb3

Documento eletrônico VDA50124404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 10c5b558-4eea-4c0f-9465-97622fb3eeb3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874936 - GO (2025/0076039-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUIS ANTONIO MACIEL PITALUGA
ADVOGADO
: PAULO GUSTAVO PEDREIRA E SOUSA - GO020527
AGRAVADO
: BOM TEMPO GRAFICA & EDITORA LTDA
ADVOGADO
: DIONISIO TEIXEIRA JAPIASSU - GO012557
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO EMBARGADO.
É intempestivo o agravo recurso especial interposto após o
1.
prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, §
5o, do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a suspensão de
1.1.
prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro não impede a prática
de atos processuais, inclusive intimações/publicações. Desse
modo, intimada a parte durante o período tratado pelo art. 220 do
CPC/15, a contagem do prazo recursal tem início no primeiro dia
útil seguinte a 20 de janeiro.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por LUIS ANTONIO MACIEL PITALUGA em face da decisão
acostada às fls. 906-907 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual o ora insurgente pretendia ver
admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ter sido
apresentado após o prazo legal.
Inconformado, interpôs o presente agravo interno (fls. 911-914 e-STJ)
alegando, em síntese, que foi "desconsiderado o período de recesso forense entre 20
de dezembro e 20 de janeiro, bem como ignorada a suspensão local dos prazos
Documento eletrônico VDA49783912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: bdacab06-57a1-4fa3-ac61-6ef2a5954835

". Afirmou, ainda, que as publicações realizadas durante o
processuais no TJ/GO
recesso consideram-se realizadas somente no primeiro dia útil seguinte ao da
retomada dos prazos processuais.
Impugnação às fls. 915-918 e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de infirmar a decisão agravada.
Deve ser mantido o decreto de intempestividade do agravo em recurso
1.
especial.
O insurgente sustenta a tempestividade do reclamo em razão da suspensão
de prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, previsto no art. 220 do CPC
/15.
Ocorre que "o art. 220 do CPC apenas dispõe sobre a suspensão da
contagem dos prazos processuais, sendo admitida a prática de atos processuais
durante o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Ocorrendo a intimação durante o
período do recesso forense, o início do prazo recursal se dá no primeiro dia útil
" (AgInt no AREsp n. 2.585.050/GO, relator Ministro João
seguinte ao dia 20 de janeiro
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Em semelhante sentido: AgInt no AREsp n. 2.558.849/BA, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/8/2024
22/8/2024
Logo, não prospera a alegação de que as publicações durante o recesso
consideram-se realizadas somente no primeiro dia útil seguinte ao da retomada dos
prazos processuais.
Na hipótese, a publicação ocorreu em
(fl. 879 e-STJ), durante a
08/01/25
suspensão prevista no art. 220 do CPC/15.
O prazo recursal, de 15 (quinze) dias úteis, teve início no primeiro dia útil
seguinte a 20 de janeiro - ou seja, em
(terça-feira) -, e
21 01/2025
/
ncerrando-se em 10
.
/02/2025
O agravo em recurso especial foi protocolizado (fl. 880 e-STJ) somente em
- fora, portanto, do prazo previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC
11/02/2025
/2015.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49783912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: bdacab06-57a1-4fa3-ac61-6ef2a5954835

No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
2.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
24/08/2016
29/08/2016

No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
25/9/2023
28/9/2023 AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
, DJe de
;
relator Ministro
25/9/2023
27/9/2023 AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; e,
25/9/2023
27/9/2023
EDcl
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
julgado em
, DJe de
.
26/6/2023
30/6/2023
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Documento eletrônico VDA49783912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: bdacab06-57a1-4fa3-ac61-6ef2a5954835

Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49783912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: bdacab06-57a1-4fa3-ac61-6ef2a5954835

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.936 / GO
Número Registro: 2025/0076039-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00425253220118090051 425253220118090051 564864046 56486404620228090051
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS ANTONIO MACIEL PITALUGA
ADVOGADO : PAULO GUSTAVO PEDREIRA E SOUSA - GO020527
AGRAVADO
: BOM TEMPO GRAFICA & EDITORA LTDA
ADVOGADO : DIONISIO TEIXEIRA JAPIASSU - GO012557
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIS ANTONIO MACIEL PITALUGA
ADVOGADO : PAULO GUSTAVO PEDREIRA E SOUSA - GO020527
AGRAVADO
: BOM TEMPO GRAFICA & EDITORA LTDA
ADVOGADO : DIONISIO TEIXEIRA JAPIASSU - GO012557
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50100228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: 71618be8-71e1-42df-9f4a-cc2a587e8931

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: 71618be8-71e1-42df-9f4a-cc2a587e8931